Tribunal: TJSP
Processo: 1022445-59.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
e dispositivo. Eiva sanada. Inexistência, no mais, dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Utilização de embargos de declaração com nítido propósito infringente. Inadmissibilidade. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1022445-59.2018.8.26.0100; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 24/08/2024; Data de Registro: 24/08/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Marca

Relator(a):

AZUMA NISHI

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

24/08/2024

Data de publicação:

24/08/2024

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Existência de incorreção na tira de julgamento, ementa e dispositivo. Eiva sanada. Inexistência, no mais, dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Utilização de embargos de declaração com nítido propósito infringente. Inadmissibilidade. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITO MODIFICATIVO.